Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713413-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE GILVAN RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença combinada com exibição de documentos, indeferiu o pedido de chamamento da União e do Banco Central ao feito, estabeleceu o ônus da prova, fixou a citação como termo inicial dos juros de mora e facultou ao agravante, no prazo de 45 dias, juntar a documentação relativa à Cédula de crédito mencionada na petição inicial (ID 25420090). O agravante, em suas razões recursais (ID 25420092), sustenta que existe a condenação solidária entre os réus Banco do Brasil, União e Banco Central para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices. Alega que a medida judicial adequada para inclusão dos outros réus é o chamamento ao processo previsto no inciso III, do artigo 130, do CPC. Defende que, apesar do chamamento ser instrumento típico da ação de conhecimento, as ações coletivas fazem surgir a possibilidade de utilização dele na fase de liquidação e cumprimento de sentença. Argumenta que o direito do credor escolher um dos devedores solidários no polo passivo (Artigo 275, CC) não exclui o direito do devedor/réu, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores solidários ao processo. Afirma que o fumus boni juris está demonstrado nas razões recursais pela violação do artigo 130 e seguintes do CPC e, também, o periculum in mora se revela pela possibilidade a movimentação da máquina judiciária com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do agravante, via liquidação de sentença, sem a participação dos demais réus solidários. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a citação da União e do Banco Central para que seja formado o litisconsórcio passivo. Preparo regular (ID 25420088). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. O agravante defende que a União e o Banco Central, devedores solidários, devem ser incluídos no polo passivo da liquidação de sentença. O Juízo a quo, por sua vez, fundamentou na decisão agravada que o artigo 275, do CC, permite que o exequente direcione a execução “a um ou alguns devedores, total ou parcialmente”. Acrescentou que “não é caso de chamamento ao processo, pois já há sentença condenatória contra os devedores solidários, que participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo, portanto resta apenas àquele que pagar acionar de regresso, se tiver interesse, os demais devedores.” Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença. Acrescente-se que a decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de 45 dias, junte toda a documentação relativa à Cédula de Crédito mencionada na petição inicial, sob pena de liquidação do débito conforme os dados que se dispõe. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais prudente e adequada, mormente para que não restem dúvidas se é possível incluir os demais devedores solidários e para que não sejam praticados atos desnecessários no feito de origem. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se ao agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora